Tribunal: TJPA
Processo: 0833089-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833089-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão e erro material. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento, a fim de anular a sentença.

2.

O embargante aponta omissão quanto à Resolução nº 49/97 da PETROS e ao Tema 907 do STJ, que reconhece a validade das normas internas das entidades de previdência. Alega também erro material, pois a concessão da pensão exige inscrição prévia da dependente e aporte atuarial.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833089-57.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ANA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO(A):
TULIO PANTOJA LOPES - OAB PA13437
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

EMBARGADO:

ANA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,

em desfavor de
ANA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

em razão do ACÓRDÃO ID 22556292, assim constituído:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO DE CUJUS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MERA FORMALIDADE. RESPEITO AO CARÁTER SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O cerne da questão reside na possibilidade de inclusão da viúva do participante de plano de previdência privada no rol de beneficiários, mesmo diante da ausência de indicação formal.

2. A Apelante é viúva do ex-funcionário da Petrobras, participante do plano de previdência administrado pela FUNDAÇÃO PETROS, e teve seu pedido de benefício negado por não constar formalmente como beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de cadastro da viúva como beneficiária não impede o rateio do benefício de suplementação de pensão por morte, prevalecendo o caráter social da previdência privada e a proteção à entidade familiar.
4. A mera omissão do participante falecido em incluir formalmente a esposa não constitui óbice para o recebimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato previdenciário tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante e de seus beneficiários em caso de sua morte, não podendo exigências administrativas, como a formalização de cadastro, obstar o caráter social da previdência privada.
6. Prevalece o entendimento do STJ de que a Resolução nº 49/97 da PETROS, que impõe a necessidade de aporte financeiro para inclusão de beneficiários, deve ser mitigada quando em conflito com o caráter assistencial da previdência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando a sentença de primeira instância, com a procedência dos pedidos da autora para reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte, mesmo sem a formal indicação como beneficiária
.”

O embargante aponta omissão quanto à Resolução nº 49/97 da PETROS e ao Tema 907 do STJ, que reconhece a validade das normas internas das entidades de previdência. Alega também erro material, pois a concessão da pensão exige inscrição prévia da dependente e aporte atuarial.

Sem contrarrazões ID 23343589.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Em suma, a PETROS alega que a
autora deveria ter sido incluída pelo seu marido no rol de beneficiados, o que por omissão do de cujus, não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora casou com o Sr. João Honório em 07/03/2012 (Id nº 7337386, pg. 01) O de cujus ingressou na Petrobras em 27/06/1957, tendo aderido ao Plano Petros em 01/07/1970, tendo falecido em 27/09/2016, conforme documentação acostada.

Muito embora a Recorrida defenda a legalidade da recusa, sob o argumento de que a Resolução nº 49/97 modificou as regras quanto à inclusão de beneficiários, devendo haver o aporte financeiro, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a respeito da questão [1]

(...)

Importa ainda ressalta que, como bem restou salientado no voto do STJ, que “
a exigência contida na Resolução 49 de 06 de junho de 1997
, que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria pela PETROS, para efeito dos benefícios previstos no inciso II - letras a e c – do artigo 12 do Regulamento do Plano de Benefícios deve ser mitigada diante do caráter social da previdência privada que não pode ser esquecido em detrimento de normas administrativas da referida entidade, uma vez que a finalidade da pensão por morte e proteger a entidade familiar, decorrente, in casu, do matrimônio(...)”.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada,
bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos
.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão e erro material apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025